Tribunal: STF
Processo: Rcl 43791
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 48 – ACÓRDÃO – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Concórdia Logística S.A. – Conlog afirma haver o Juízo da Vigésima Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no processo nº 0020483-04.2017.5.04.0007, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Narra ter o interessado, Edelvir Vale dos Santos, ajuizado ação contra si, visando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas. Esclarece acolhidos os pedidos, no que afastada a incidência do artigo 5º da Lei nº 11.442/2007, concernente à disciplina do transporte rodoviário de cargas por terceiros, sendo declarada ilícita terceirização de atividade-fim. Iniciada execução provisória, formalizou objeção, julgada improcedente, surgindo o descompasso. Não houve êxito em embargos declaratórios.
    Diz em jogo situação regida por Lei, cuja validade foi proclamada no processo objetivo, a respaldar a terceirização do serviço de transporte de cargas e afastar o reconhecimento de liame empregatício. Discorre sobre a inexigibilidade do título judicial formado. Sustenta preenchidos os requisitos para configuração do transporte autônomo de cargas. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato reclamado. Pretende, no mérito, a cassação.
    Vossa Excelência, em 13 de novembro de 2020, implementou a tutela de urgência.
    O Juízo esclareceu constatado o liame em decorrência de subordinação direta existente entre as partes e a ausência de trabalho autônomo. Assevera a distinção entre a óptica revelada no precedente e a controvérsia. Diz não preenchidos os requisitos versados no diploma legal.
    O interessado, em contestação, ao mencionar o decidido na reclamação nº 26.967, relator ministro Ricardo Lewandowski, salienta não incidirem as regras constantes na norma, uma vez não preenchidos os requisitos atinentes ao transporte rodoviário de cargas por terceiros.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Frisa não haver estrita aderência entre o ato impugnado e o decidido no processo objetivo, porquanto, neste, assentou-se que o contrato previsto na lei não exclui o de motorista, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Sublinha que, para constatar em qual das relações o trabalhador se insere, exige-se a análise do quadro fático. Afirma a necessidade de se adotar entendimento de modo a não submeter, ao Supremo, indiscriminadamente, os casos nos quais a Justiça do Trabalho reconhece vínculo de emprego de motorista transportador rodoviário de carga ou, ainda, do motorista entregador. Diz comprovado o liame empregatício. 
    2. Em jogo discussão a respeito da configuração, ou não, de vínculo de emprego relativamente a profissional transportador de cargas. O Órgão reclamado, embora assentada a formação do liame em virtude da presença dos requisitos, afastou o contido na Lei nº 11.442/2007, no tocante à disciplina do transporte rodoviário autônomo, a permitir a terceirização da atividade. Ao assim proclamar, inobservou o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48, relator ministro Luís Roberto Barroso, cuja ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 5 de junho de 2020, ficou assim redigida:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, confirmando a medida acauteladora, para cassar a decisão proferida no processo nº 0020483-04.2017.5.04.0007, determinando ao Juízo da Vigésima Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS a observância da declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, a permitir a terceirização da atividade.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator